Tribunal: TJMT
Processo: 1008674-29.2021.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-01-13
Data de publicação: 2022-01-13

Ementa:
Recurso Inominado: 1008674-29.2021.8.11.0002
Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei de Várzea Grande
Recorrente(s): Oi Móvel S.A.
Recorrido(s): Maria Alcione Lopes Dias
Juíza Relatora: Lúcia Peruffo
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc...
Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial tão somente para declarar a inexistência do débito inscrito, julgando improcedente o dano moral por aplicação da Súmula 385, do STJ, em virtude da existência de inscrição prévia.
A parte promovente se insurge requerendo a inclusão da indenização por dano moral.
Analisando os autos e compulsando as provas nele produzidas, verifico que não se tem dúvidas sobre o ato ilícito, já que a empresa telefônica não logrou êxito em comprovar a relação jurídica e, por consequência, a origem da dívida inscrita, havendo controvérsia apenas quanto à correta aplicabilidade da referida Súmula, o que passo a analisar.
De acordo com o extrato juntado em inicial, é possível observar a existência inscrição prévia a que está sendo discutida (R$ 395,12, data da inclusão em 08/04/2018), qual seja: R$ 193,17, data da inclusão em 02.12.2019 pela OI S.A.
Portanto, tal como decidido na origem, existe inscrição prévia a que está sendo discutida nos autos, não tendo havido comprovação de que se trata de restrição ilegítima.
A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa” e, portanto, dispensa a comprovação da extensão dos danos suportados.
A Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, exclui o direito à indenização por dano moral quando há inscrição preexistente legítima. Havendo inscrição preexistente em relação à inscrição discutida, sem prova de sua ilegitimidade, de rigor a aplicabilidade da Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral pretendido.
Segue o teor da Súmula editada pelo Superior Tribunal de Justiça:
Súmula 385: Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.
A Turma Recursal do TJMT, nos termos da mencionada Súmula, há muito tempo tem decidido que a existência de restrição preexistente afasta o dano moral pretendido. Cito precedentes recentes:
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O recorrido não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrente, de modo que não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome no cadastro de inadimplentes.
2. Ainda que comprovada, pelo recorrente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a recorrida apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da Súmula 385 do STJ.
3. Recurso conhecido e improvido.
(N.U 1030764-34.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021).
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – PREEXISTÊNCIA DE 02 (DUAS) RESTRIÇÕES EM NOME DO AUTOR – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – DIREITO AO CANCELAMENTO DO DÉBITO - PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(N.U 1012083-13.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SEM CONTRATO ASSINADO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – INFORMAÇÕES SISTÊMICAS, FATURAS E RELATÓRIO DE CHAMADAS – PROVAS UNILATERAIS E SEM VALOR PROBATÓRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
A tese de defesa da parte Recorrida se baseia em informações sistêmicas, faturas e relatório de chamadas, as quais, conforme entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única, são provas unilaterais desprovidas de qualquer valor probatório.
Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.
Diante da inexistência de provas da contratação dos serviços questionados, seja ela expressa, através de assinatura de contrato, ou verbal, através de canais de atendimento telefônico, os débitos vinculados a estes contratos são inexigíveis, não podendo exigir de quaisquer das partes, tampouco do consumidor, a produção de prova ou contraprova de fato negativo.
Reconhecendo a inexigibilidade dos débitos, também é indevida a restrição apontada.
No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385, do STJ.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1004531-91.2021.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 10/12/2021).
Assim, da inscrição irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento (Súmula no 385 do STJ), tendo tal enunciado sumular sido devidamente aplicado no presente caso, já que há inscrição prévia.
Justifico que esta relatora está autorizada a, monocraticamente, negar provimento a recurso que esteja em desacordo com a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, podendo inclusive aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
No caso em julgamento, destaco haver a Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre o dano moral decorrente de inscrição indevida, súmula esta materializada em inúmeros outros julgamentos do referido Tribunal e de todos os outros Tribunais, o que permite o julgamento monocrático e eventual fixação de multa por recurso infundado, por se tratar de assunto há muito debatido e exaurido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO por ser contrário ao entendimento, inclusive sumulado, do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência desta Turma Recursal e, por consequência, MANTENHO a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei 9.099/95.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
Advirto a parte Recorrente quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Lúcia Peruffo
Juíza de Direito
Relatora